Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0710427-63.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: PAULO HERNANE CARDOSO DA SILVA DECISÃO Diante da juntada de acordo pelas partes (ID 34514940), resta caracterizada a preclusão lógica do prazo recursal, tendo em vista a incompatibilidade entre o ato de recorrer e o requerimento de homologação do acordo. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Após, retornem-se os autos ao juízo de origem para análise da petição de ID 34514940, porquanto nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao relator homologar transações celebradas apenas antes do julgamento, sendo o ato posterior de competência do juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito